Tribunal: TJSP
Processo: 1080491-46.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Juízo de retratação relativamente à manutenção de inativo e seus dependentes e agregados no plano de saúde nas mesmas condições de quando em atividade, por ter havido alteração para toda a categoria (ativos e inativos). Matéria objeto de decisão enquadra-se ao REsp 1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP, julgados sob regime de recursos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Juízo de retratação relativamente à manutenção de inativo e seus dependentes e agregados no plano de saúde nas mesmas condições de quando em atividade, por ter havido alteração para toda a categoria (ativos e inativos). Matéria objeto de decisão enquadra-se ao REsp 1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP, julgados sob regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira. Recurso provido para julgar improcedente a ação.